Tribunal: TJES
Processo: 5008252-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5008252-39.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL –
LEP – CUMPRIMENTO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO APTA CONTIDA NA DECISÃO ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Afere-se dos autos que
se o agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

2.
A
Recomendação nº 62 do CNJ não
deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde.
No caso em apreço,
repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda Câmara Criminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2022.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008252-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5008252-39.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto
por
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina/ES
que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar, nos autos da execução penal de nº
0000757-58.2018.8.08.0068.

Razões do agravo, requerendo a defesa a concessão da prisão domiciliar do agravante, em razão do seu estado de saúde, sob o argumento de que possui doenças crônicas, quais sejam: “ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno depressivo recorrente, dores crônicas, artrite, artrose, hérnia inguinal a direita, bronquite bacteriana, histórico de diarreia provocado por alimentos embutidos, alergias (inclusive a medicamentos), teve necessidade de passar por cirurgia de herniorrafia inguinal à esquerda, além de possuir histórico familiar de doenças diversas”.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão objurgada, negando-se provimento ao recurso.

Decisão pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

Des
embargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5008252-39.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
EVANDRO FERREIRA DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de Colatina/ES
que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de concessão de prisão domiciliar, nos autos da execução penal de nº 0000757-58.2018.8.08.0068.

Também como dito, requer a defesa a concessão da prisão domiciliar do agravante, em razão do seu estado de saúde, sob o argumento de que possui doenças crônicas, quais sejam: “ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno depressivo recorrente, dores crônicas, artrite, artrose, hérnia inguinal a direita, bronquite bacteriana, histórico de diarreia provocado por alimentos embutidos, alergias (inclusive a medicamentos), teve necessidade de passar por cirurgia de herniorrafia inguinal à esquerda, além de possuir histórico familiar de doenças diversas”.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pela manutenção da decisão objurgada, negando-se provimento ao recurso.

Decisão pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Afere-se dos autos que
p
ostula o Agravante pela concessão de prisão domiciliar sob a alegativa de possuir doenças crônicas que demandam tratamento e medicação especializados.

No entanto,
constato que o seu indeferimento se projeta com juridicidade no caso concreto, haja vista que
não se vislumbr
a
as hipóteses
prevista
s
no art. 117 da LEP;
não se constata situação excepcionalíssima para fins de concessão do pedido
, e não
restou devidamente
comprovada a alegada situação de vulnerabilidade.

É cediço que a benesse da prisão domiciliar é possível ao condenado a regime aberto, nas hipóteses taxativas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Ressalta-se que, em casos de cumprimento de penas em regime semiaberto e fechado,
a concessão da medida de prisão domiciliar está limitada aos casos de risco de morte e as condições precárias de saúde
que necessitem de um atendimento que o sistema não pode oferecer.

No caso dos autos, muito embora o agravante seja portador de algumas doenças crônicas,
o simples fato de o paciente necessitar de tratamento médico especializado não se traduz em autorização automática para o benefício da prisão domiciliar, já que esta apenas deve ser concedida quando inequivocamente comprovado que o tratamento não possa ser prestado nas dependências do estabelecimento prisional.
Vejamos.

AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO DO REGIME FECHADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Conquanto a jurisprudência flexibilize a possibilidade de prisão domiciliar para os condenados em regime fechado e semiaberto, o benefício da prisão domiciliar somente é cabível quando houver prova efetiva de que o reeducando é portador de doença grave e demonstrado o risco à integridade física caso seja mantido no estabelecimento prisional sem o acompanhamento médico específico, circunstâncias não evidenciadas no caso vertente
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO; AgExPen 5167904-02.2021.8.09.0000; Pontalina; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 09/07/2021; DJEGO 13/07/2021; Pág. 2023). (Destaquei).

É importante consignar,
ainda,
que:
1.
A
Recomendação nº 62 do CNJ não
deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde;

2
.
“(...) em rela
ção à situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19, a orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 2020,
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da norma adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo, verificar se é hipótese de prisão domiciliar, seja pelo artigo 317, do CPP, seja pelo artigo 117, da LEP”
(STJ, HABEAS CORPUS Nº 575251 – SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Public. 08/04/2020);
3.
“o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre
m
pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional
”
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

No caso em apreço,
repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito,
eis que
o laudo médico realizado recentemente, acostado no mov. 358.1, atesta que o paciente não se encontra desassistido, pois
o mesmo vem sendo atendido frequentemente pela equipe de saúde
. Ademais, relata a equipe médica que as unidades prisionais estaduais contam com equipes de atenção primária prisional que prestam assistência a nível ambulatorial, e em caso de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou municipal
.

Vejamos como o STJ se manifesta em casos como tais
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSÃO. (...) 1. Quanto à crise mundial da Covid-19, cumpre salientar que esta já trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. (...)
3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois, apesar de o paciente ser portador de hipertensão, a unidade prisional dispõe de unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência dentro do contexto da pandemia, não havendo a demonstração de que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19.
(...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 578261/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Julgado em 16/06/2020, DJe: 23/06/2020)

Portanto, se o agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

Assim,
sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5008252-39.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Colatina/ES

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL –
LEP – CUMPRIMENTO DE PENA – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO APTA CONTIDA NA DECISÃO ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DE PANORÂMA ENSEJADOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
.
Afere-se dos autos que
se o agravante possui vasto lapso de pena a cumprir, e se não está comprovada situação excepcional que conduza ao deferimento da prisão domiciliar, parece-me necessário que a pena seja executada nos moldes atualmente implementados.

2.
A
Recomendação nº 62 do CNJ não
deve e nem pode se projetar para o campo dos fatos de modo a permitir a soltura invariável de presos que possuem debilidade de saúde.
No caso em apreço,
repita-se, não há comprovação dos elementos necessários para fins de deferimento do pleito
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda Câmara Criminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Vitória, ES, em 27 de outubro de 2022.

RE
LATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.